Tribunal: STF
Processo: RHC 269863
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Luiz Fernando Vieira Venson interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A não aplicação do princípio da insignificância deve ser mantida, uma vez que o valor da res furtiva (R$ 179,91) é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00). Além disso, o acórdão de origem aponta a contumácia delitiva do agente (nove registros criminais, sete por furto), o que demonstra sua habitualidade criminosa e afasta a atipicidade material da conduta. 
2. Agravo regimental não provido.
(HC 1.014.129 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a manifesta atipicidade material da conduta a ele imputada e requer “absolver o paciente em relação ao fato descrito na denúncia, com fundamento no art. 386, III, do CP.”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Furto tentado. Condenação. Pleito absolutório fundamentado no reconhecimento do princípio da insignificância e pleito subsidiário para reconhecimento do furto privilegiado. Ordem concedida pelo STJ para reconhecer o furto privilegiado. Agravo regimental não provido. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Habitualidade delitiva. Histórico criminal do Recorrente: nove registros criminais, sendo sete deles por furto. Valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do Recurso.

É o relatório

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5000631-47.2023.8.24.0020), constatei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “24/07/2025”).

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente